Tribunal: TJSP
Processo: 1028342-63.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Contrato com redação clara quanto à existência de apenas uma vaga de garagem vinculada à unidade habitacional – Oferta e publicidade quanto à existência de duas vagas de garagem feita posteriormente à contratação – Inexistência de provas quanto à promessa de entrega de academia ao ar livre – Contrato cumprido pela apelante que afasta

Ementa:
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Contrato com redação clara quanto à existência de apenas uma vaga de garagem vinculada à unidade habitacional – Oferta e publicidade quanto à existência de duas vagas de garagem feita posteriormente à contratação – Inexistência de provas quanto à promessa de entrega de academia ao ar livre – Contrato cumprido pela apelante que afasta qualquer pretensão à indenização por danos morais – Ação que se julga procedente, com inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.